Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716049-43.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA ROSSICLEIDE SIQUEIRA CARDOZO RECORRIDO: SOS AGENCIA DE VIAGENS E PASSAGENS AEREAS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela recorrente, por meio da petição ID 59741036, no qual anexa a guia e comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito, datado de 07/05/2024, para análise do pedido de reconsideração da decisão que tornou deserto o recurso, com a concessão de prazo para que a recorrente possa anexar a guia de recolhimento suprindo a falha meramente formal, e atendendo aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 58722870, a recorrente foi intimada a comprovar o pagamento das custas processuais e preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, ressaltando-se que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento, mas somente a comprovação de que já foi realizado no prazo legal. Em 07/05/2024, a parte recorrente, anexou tão somente o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, ID 58814610, datado de 07/05/2024, desacompanhado da respectiva guia. Por meio da decisão ID 58865010, ante a ausência de juntada do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e preparo propriamente dito, acompanhado das respectivas guias, em obediência aos prazos legais, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31 do RITR, o recurso foi declarado deserto. A recorrente por meio da petição ID 59741036, requer a reconsideração da decisão que tornou deserto o recurso. Ressalto que as decisões ID 58722870 e ID 58865010 encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a nova documentação anexada, guia e comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, não atende na íntegra aos termos da decisão anteriormente proferida ID 58722870. Ante o exposto, indefiro o pedido constante da petição ID 59741036, e mantenho os termos da decisão ID 58865010, por seus próprios fundamentos. Preclusa a decisão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito